Tribunal: TJSP
Processo: 2123336-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegações de excesso de prazo e de ausência dos requisitos autorizadores da medida. Afastadas. Feito a caminhar dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia. Pronúncia. Inteligência art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal. Mantida prisão cautelar frente à permanência

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegações de excesso de prazo e de ausência dos requisitos autorizadores da medida. Afastadas. Feito a caminhar dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia. Pronúncia. Inteligência art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal. Mantida prisão cautelar frente à permanência inalterada dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000519745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123336-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
impetrante
VILMAR
FRANCISCO
SILVA
MELO
e
Paciente
LEANDRO
BONDEZAN DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2123336-12.2020.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2123336-12.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
PACIENTE: LEANDRO BONDEZAN DAMASCENO
CORRÉU: LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO
ITAPECERICA DA SERRA
VOTO No 43688
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito de revogação da
prisão preventiva. Alegações de excesso de prazo e de ausência dos
requisitos autorizadores da medida. Afastadas. Feito a caminhar
dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer
negligência ou desídia. Pronúncia. Inteligência art. 413, § 3o, do
Código de Processo Penal. Mantida prisão cautelar frente à
permanência inalterada dos motivos que ensejaram a decretação da
prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão processual.
Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e aplicação
da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da manutenção da custódia cautelar.
Aponta que se trata de paciente primário, preso
preventivamente desde 03/09/2018 pelos delitos de latrocínio tentado, receptação
e corrupção de menores.
Aponta
que
o
paciente
se
encontra
preso
preventivamente, desde o dia 18/04/2017, pela prática, em tese, dos delitos
previstos nos art. 121o, § 2o, inciso I, IV, e V , c.c. art. 29, em concurso material
com o art. 155, § 4o, IV, todos do Código Penal.
Defende que, no caso, não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva, que é medida excepcional.
Alega que há excesso de prazo para o encerramento da
instrução penal, pois o paciente se encontra preventivamente recluso há mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2123336-12.2020.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 3/7
03 anos.
Aduz que juntou documentos que apontam emprego e a
residência do paciente, bem como que possui filhos menores de idade.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente
para que posso aguardar o julgamento do processo em liberdade.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 52/53).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
58/67).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 71/77).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, incs. I, IV e VI cc art. 29, ambos do Código Penal, sendo que a
denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2017.
Em 30 de agosto foi apresentada resposta à acusação
pela Defesa do paciente, sendo realizada audiência de instrução, debates e
julgamento no dia 25 de setembro de 2017, estando ausentes o corréu Leonardo e
as testemunhas de acusação.
Informa que foi designado o dia 07 de novembro de 2017
para oitiva de duas testemunhas, uma delas protegida.
Aponta a i. autoridade que a instrução foi encerrada em
23 de novembro de 2017 e, no dia 21 de março de 2018 os réus foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2123336-12.2020.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 4/7
pronunciados.
Remetidos os autos para a Vara do Júri em 11 de
novembro de 2018, as partes foram intimadas para se manifestarem nos termos
do art. 422, do CPP em 21 de novembro daquele ano.
Esclarece que no dia 08 de novembro de 2019, foi
designada sessão plenária para o dia 20 de agosto p.p.
Informa, por fim, que em 12 de março de 2020 houve
decisão do E. STF, nos autos do Habeas Corpus no 181.962, deferindo a liminar e
determinado a expedição de alvará de soltura em favor do corréu Leonardo dos
Santos Rodrigues Araújo, sendo que em 02 de junho p.p., a liminar foi revogada,
expedindo-se novo mandado de prisão em desfavor do corréu.
Destarte, inexiste qualquer excesso de prazo, posto que
aqueles estabelecidos para o encerramento da instrução criminal servem apenas
como parâmetro geral e variam de acordo com as peculiaridades de cada
processo.
Neste, em específico, ante a complexidade do caso, com
pluralidade de réus, tendo sido necessária a expedição de carta precatória, bem
como oitiva de testemunha protegida, vê-se que os autos caminham regularmente,
dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou
desídia na condução do processo pelo juízo processante ou pelo Ministério
Público.
A propósito, outro não foi o entendimento do E. STF:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
SÚMULA
691/STF.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2123336-12.2020.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 5/7
1.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da
impetração de habeas corpus contra decisão denegatória
de provimento cautelar. A hipótese dos autos não
autoriza a superação do entendimento consolidado na
Súmula 691/STF, tendo em vista que as decisões
proferidas
pelas
instâncias
anteriores
não
são
teratológicas ou patentemente desfundamentadas. 2. A
aferição
de
eventual
demora
injustificada
na
tramitação da ação penal depende das condições
objetivas da causa (complexidade da causa, número de
acusados e a necessidade de expedição de cartas
precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se
evidencia uma injustificada demora por parte do Poder
Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(HC
146855
AgR,
Relator(a):
Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
16/03/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC
04-04-2018) g.n.
Ademais,
conforme
se
verifica
nas
informações
prestadas pela autoridade impetrada, já ocorreu o término da instrução criminal,
com sessão plenária designada para data próxima, qual seja, dia 20 de agosto de
2020.
Nesse sentido, é clara a Súmula 52, do C. STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação
de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
Outrossim, conforme se nota dos autos, a custódia
cautelar do paciente foi mantida na r. sentença de Pronúncia, fls. 64, nos termos
do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, vez que permanecem inalterados
os motivos que alicerçaram a decretação da prisão preventiva frente à
perigosidade do acusado para o fim de resguardar o interesse da investigação
criminal e manutenção da ordem pública.
Soma-se a isso, o fato de que o paciente registra
diversas condenações com trânsito em julgado por crimes cometidos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2123336-12.2020.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 6/7
violência ou grave ameaça contra pessoa (cf. informações do sistema INTinfo do
E. Tribunal de Justiça).
Portanto, acertadamente a custódia cautelar do paciente
foi decretada e mantida, posto que a segregação baseia-se na necessidade,
especialmente, de se garantir a ordem pública, profundamente afetada em crimes
desta natureza, e assegurar a aplicação da lei penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas
cautelares eis que conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos
do artigo 312, caput e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, o que faz
com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Por fim, não há que se falar em concessão da benesse
em razão do paciente ser genitor de crianças com menos de 12 (doze) anos de
idade, posto que não há qualquer comprovação de que seja o único responsável
pelos cuidados dos menores, nos termos do artigo 318, inciso VI e § único, do
Código de Processo Penal:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
VI - homem, caso seja o único responsável pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2123336-12.2020.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 7/7
cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator